Tribunal: TJMT
Processo: 1042203-08.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042203-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSTINIANO DE BARROS GERALDES - CPF: 415.158.381-53 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042203-08.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Justiniano de Barros Geraldes

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem da pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO - PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS, FÉRIAS E 13º - AUSÊNCIA DE COMPROVOÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECONHECIMENTO DA NULIDADE MANTIDO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO
IN
PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos inicias, declarou nulos os contratos pactuados entre as partes pelo período de 2017 a 2021, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente, ressalvada a prescrição.

2.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente, determinando o pagamento de férias indenizadas, acrescidas do terço constitucional, afetas ao respectivo período laborado.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 160688158, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

4.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em razão do entendimento de que o ente recorrente teria procedido a
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizando seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, o que tornaria tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

5.

Contudo, v
ê-
se dos autos que o autor, em verdade, não comprovou os contratos entabulados pela parte e nem a função que exerceu durante o período alegado de prestação dos serviços, quando da propositura da inicial.

6.

Assim, o autor não se desincumbiu de seu
ônus
- demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que não
se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

7.

Assim,
entendo que seria o caso de afastar-se a declaração de nulidade dos contratos e o consequente dever de recolhimento do FGTS, contudo
, como somente o autor recorre, a manutenção do
decisum
é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA E agente operacional de saúde – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES –
NULIDADE MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

(...)

(N.U 1011870-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, em razão do princípio da não
reformatio
in
pejus
.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023